Tribunal: CARF
Processo: 10930.902925/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ANTONIO MARINHO NUNES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.902925/2012-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.084 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2020
Recorrente
COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
São insumos, para efeitos do PIS e Cofins - não cumulativos, todos os bens e
serviços essenciais ao processo produtivo e à prestação de serviços para a
obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu adquirente, podendo
ser empregados direta ou indiretamente no processo produtivo, cuja subtração
implica a impossibilidade de realização do processo produtivo e da prestação
do serviço, comprometendo a qualidade da própria atividade da pessoa jurídica.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CREDITAMENTO. CORRETAGEM.
POSSIBILIDADE.
A corretagem é, substancialmente, necessária à atividade exercida pelo
contribuinte e está vinculada de forma objetiva com o produto final a ser
comercializado, razão pela qual admite-se o creditamento de PIS e Cofins
quanto aos referidos dispêndios.
RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO. TAXA SELIC. VEDAÇÃO LEGAL.
Em razão de vedação legal, não incide atualização monetária sobre créditos de
Cofins e de PIS/Pasep objeto de ressarcimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para acatar a possibilidade de se apurar créditos da Cofins não
cumulativa referentes ao processo produtivo da Recorrente, inclusive às fases de aquisição de
insumos, para os seguintes dispêndios: corretagens na aquisição de insumos; uniforme e
vestuário; equipamento de proteção individual; materiais químicos e de laboratórios.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.902925/2012-91
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.084 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902925/2012-91

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Ari Vendramini, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho
Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Breno
do Carmo Moreira Vieira e Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente).
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-61.834 – 11a
Turma da DRJ/RPO, que manteve o Despacho Decisório de fl. 193, por intermédio do qual foi
parcialmente reconhecido, no valor de R$ 4.535.585,15, o direito creditório demonstrado no
Pedido de Ressarcimento objeto do PER/DCOMP no 00060.58846.080711.1.1.09-4806.
No referido Pedido de Ressarcimento, objeto do PER/DCOMP no
00060.58846.080711.1.1.09-4806, o tipo de crédito é relativo ao tributo Cofins Não
Cumulativa - Exportação do 1o Trimestre de 2011, no valor de R$ 4.876.857,01, resultante
do valor de crédito da contribuição apurada no mês (mercado externo), R$ 5.914.313,29,
diminuído da parcela utilizada para dedução da contribuição apurada no mercado interno, R$
1.037.456,28.
Encontram-se apensados aos presentes autos o Processo Administrativo no
16366.720226/2011-82, no curso do qual foi ressarcido R$ 2.438.428,51, a título de antecipação
de 50% do crédito pleiteado, bem como o Processo Administrativo de Cobrança no
16366.720762/2013-40, oriundo da Declaração de Compensação objeto do PER/DCOMP no
26069.03121.190713.1.3.09-0896, em que foi utilizado parte do crédito solicitado.
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
Trata-se de Pedido de Ressarcimento Eletrônico – PER/DCOMP no
00060.58846.080711.1.1.09-4806, apresentado pela interessada em epígrafe, relativo a
crédito de Cofins Não-Cumulativo Exportação, do 1o trimestre/2011, no valor de
R$ 4.876.857,01.
Conforme Despacho Decisório Eletrônico, o direito creditório foi parcialmente
reconhecido (R$ 4.535.585,15), sendo utilizado em compensação parte do crédito
concedido, remanescendo passível de restituição/ressarcimento o valor de R$
637.901,55, nos termos da Informação Fiscal.
A fiscalização ressalta que a empresa industrializa, comercializa no mercado
interno e exporta diversos produtos/mercadorias (café cru, café solúvel, óleo de café,
extrato de café, capuccino, calendário, peças e tecidos de polipropileno, sacos de
tecido de polipropileno, etc.), de sua industrialização ou comprados de terceiros.
Acrescentou que a contribuinte fez uso do crédito presumido da agroindústria
sobre as aquisições de insumos de pessoas físicas, cooperativas, cerealistas e pessoas
jurídicas que exerçam atividades agropecuárias, sujeito a alíquotas específicas sobre
referidas aquisições, o qual é vinculado à suspensão obrigatória, somente podendo ser
utilizado para dedução das próprias contribuições não-cumulativas, nos termos da Lei
no 10.925, de 23/07/2004, IN RFB no 660, de 17/07/2006, e IN RFB no 997, de
14/12/2009.
Discorre sobre referido benefício fiscal, dizendo que foi instituído para
minimizar os efeitos do desequilíbrio comercial existente entre os fornecedores
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.084 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902925/2012-91

pessoas físicas (que não davam direito ao crédito) frente aos fornecedores pessoas
jurídicas (que davam direito ao crédito integral), o que motivou a instituição do crédito
presumido nas compras efetuadas de tais fornecedores pessoas físicas e a suspensão da
incidência das contribuições nas vendas realizadas por pessoas jurídicas.
Acrescenta que, mesmo nas aquisições de pessoas jurídicas, as empresas tentam
contornar as normas legais para se aproveitar, além do crédito integral, da
possibilidade de compensar ou ressarcir o saldo porventura apurado no trimestre.
Cita, como exemplo, o “desaparecimento” do mercado cafeeiro das empresas
cerealistas que exercem cumulativamente as atividades previstas no inciso I do artigo
8o da Lei 10.925/2004, justamente aquelas que efetuam vendas com suspensão das
contribuições ao Pis e Cofins, e que em seu lugar existem apenas empresas
“atacadistas de café em grão”.
Em outro exemplo dessa situação, acusa ser perceptível nos documentos
apresentados pela empresa requerente, mais especificamente aqueles emitidos pelos
corretores de café, observações para constar nas notas fiscais que a “operação é
tributada pelo Pis e Cofins”, questionando qual a razão de se exigir tal observação,
senão aquela de possibilitar à empresa adquirente o crédito integral daquelas
contribuições.
Afirma que “em algumas operações fiscais realizadas por diversas Delegacias
da Receita Federal (principalmente Vitória, no Espírito Santo), foi constatado que a
orientação para colocar observação na nota fiscal de que a venda é tributada pelo Pis
e Cofins foi feita pela empresa adquirente e que, caso o vendedor se recuse a tomar
tal providência não consegue efetivar a venda”.
E conclui, em suas palavras:
“É uma situação paradoxal tendo em vista que considerando que a grande reclamação
do empresariado nacional é justamente a elevada carga tributária que incide sobre a
produção, não parece coerente que neste segmento econômico as empresas façam
questão de comprar e vender seus produtos com a incidência das contribuições ao Pis e
Cofins que oneram bastante o preço final do produto.
Se considerarmos que além de poder comprar sem a incidência das contribuições (nas
aquisições de pessoas jurídicas) a empresa adquirente ainda tem a possibilidade de
aproveitar crédito presumido (ficto) correspondente a 35% da alíquota normal, tal
contradição se torna mais evidente.”
Destaca que a contribuinte apurou o valor dos créditos vinculados ao mercado
externo, o qual, após o abatimento dos valores devidos no mercado interno, gerou o
direito a compensar/ressarcir pleiteado.
E que a interessada considerou como critério de apuração dos créditos no
mercado interno e externo a incidência com base na proporção dos custos diretamente
apropriados, pois somente os créditos vinculados ao mercado externo ou às vendas
não tributadas no mercado interno podem ser objeto de compensação com outros
tributos e contribuições federais ou ressarcimento em dinheiro, nos termos da
legislação pertinente.
Aponta que a apropriação dos custos é feita pela requerente considerando-se a
existência de 3 estabelecimentos (matriz e filiais) que são classificados em três
divisões: Solúvel, Alimentos, e Embalagens, observando que a divisão solúvel é a
responsável pelas exportações e as outras divisões realizam somente vendas no
mercado interno.
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.084 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902925/2012-91

Acerca dos créditos aproveitados, a autoridade fiscal acusa que foram glosadas
despesas de corretagem na aquisição de matéria prima, pois inexiste base legal
para inclusão de tal dispêndio no conceito de insumo.
Informa que foram igualmente glosados valores relativos à aquisição de
“pallets”, os quais, por sua natureza, não podem ser conceituados como
embalagem, dado que a função do “pallets” (estrado) é facilitar a movimentação de
cargas em geral, enquanto a embalagem tem a função de armazenar (embalar)
produtos.
Também, acusa a glosa de créditos correspondentes a bens e serviços
indevidamente considerados como insumos, não obstante se configurarem como
custos/despesas, pois não foram aplicados ou consumidos diretamente na produção ou
fabricação do produto, tais como (entre outros): Alimentação de pessoal; Cesta
básica; Vale transporte; Assistência médica/odontológica; Uniforme e vestuário;
Equipamento de proteção individual; Materiais químicos e de laboratórios;
Materiais de limpeza; Materiais de expediente; Lubrificantes e combustíveis
(parcial); Outros materiais de consumo; Serviços de segurança e vigilância;
Serviços de conservação e limpeza; Outros serviços de terceiros; Exportação;
Gastos gerais.
No que concerne às despesas de armazenagem e fretes nas operações de
venda (divisão de embalagens), cujo crédito é passível de aproveitamento, nos termos
da Lei no 10.833, de 30/12/2003 (art. 3o, inciso IX), acusa a glosa de valores
correspondentes às despesas não passíveis de classificação em tal rubrica, tais como:
vale-pedágio e comissões.
Relativamente ao crédito sobre bens do ativo imobilizado, com base nos
encargos normais de depreciação e os previstos no § 14 do art. 3o da Lei no
10.833/2003, explica ser restrito aos bens utilizados na produção de bens destinados à
venda; e que, no caso de edificações e benfeitorias em imóveis próprios, abrange todos
os bens utilizados nas atividades da empresa, o que não foi atendido pela fiscalizada,
conforme relação fornecida, na qual foi verificada, por amostragem, a inclusão de bens
não inseridos no conceito de utilização na produção, objeto de glosa, tais como, por
exemplo: veículos, softwares, aparelhos de ar condicionado, reforma do
laboratório, notebooks, monitores.
Fundamenta-se na Solução de Consulta SRRF/8a Região no 107, de 30/03/2004,
Solução de Consulta SRRF/10a Região no 109, de 12/07/2005, Solução de Consulta
SRRF/10a Região no 172, de 19/09/2005, IN SRF no 247, de 21/11/2002, e/ou IN RFB
no 404, de 12/03/2004, e art. 111 do CTN.
Foram consolidados no quadro 1 os valores dos créditos a descontar e no quadro
2 a sua apuração.
A contribuinte foi cientificada do Despacho Decisório, por via postal, em
23/07/2013. Em 20/08/2013 a interessada apresentou manifestação de inconformidade,
acompanhada de documentos.
Após breve resumo dos fatos, diz discordar em parte da conclusão fiscal,
apresentando seus argumentos de inconformidade.
Inicia com a glosa de créditos de despesas com corretagem nas aquisições de
insumos, especificamente, compra de café cru, dizendo que aquisição de matéria-
prima é serviço vinculado e utilizado diretamente como insumo na produção ou
fabricação de bens destinados à venda, encontrando, portanto, fundamento na
legislação, ao contrário do esposado pelo Fisco.
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.084 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902925/2012-91

Alega que os montantes creditados referem-se aos valores efetivamente pagos e,
por conseqüência, gastos com despesas na prestação de serviços de corretagem na
aquisição de matéria-prima (café cru). E que tais despesas de corretagem e/ou
intermediação encontram-se vinculadas ao próprio insumo adquirido, “na medida em
que toda a compra/aquisição de café cru implica, necessariamente, na contratação
dos serviços de corretagem”.
Apresenta seu conceito de insumo, mediante doutrina, segundo a qual “abarca
não apenas aquelas coisas que são insumos por sua própria natureza (matéria-
prima), ou insumos diretos, mas sim, todas as coisas que são empregadas como fator
de produção e que, portanto, são também consideradas insumos, os denominados
insumos indiretos”.
Explica que a comercialização de café cru é feita, precipuamente, mediante
intermediação de uma corretora de mercadorias, ou seja, pessoa jurídica prestadora de
serviço, fato o qual pode ser comprovado pela vasta documentação fiscal anexada aos
autos e verificada quando do procedimento de fiscalização.
Julga imprescindível que a análise do direito ao crédito considere as
características específicas de cada atividade produtiva da contribuinte, ou seja, se
determinado insumo é relevante de forma indispensável ao produto ou serviço da
pessoa jurídica. Cita jurisprudência.
Por tais razões, requer a reforma parcial do Despacho Decisório “para o fim de
validar e determinar a inclusão das despesas incorridas a título de prestação de
serviços de intermediação – corretagem de café, já que foram efetivamente pagas às
pessoas jurídicas domiciliadas no País referente às aquisições de insumos (matéria-
prima café cru), (...)”.
Passando aos custos/insumos diretamente relacionados à produção de bens
destinados à venda, argumenta que a glosa de créditos, bem como a discussão em
relação aos itens discriminados pela fiscalização, dá-se em razão da interpretação,
jurídica e contábil, do conceito de custo e de insumo industrial.
Diz que para o correto entendimento do que são insumos perante a legislação do
Pis e da Cofins é imprescindível que se considere a relação entre o insumo e a
atividade empresarial.
Alega não haver possibilidade de ser negada prontamente a caracterização como
insumo de determinado bem ou serviço, seja em leitura restrita às Leis no 10.637/2002
e 10.833/2003 e demais relacionadas, ou mesmo em comparação errônea à legislação
do IPI. Cita jurisprudência.
Afirma que insumo é uma combinação dos fatores de produção (matérias-
primas, horas trabalhadas, energia consumida, taxa de amortização, etc) que entram na
produção de determinada quantidade de bens ou serviços, sendo (i) tudo aquilo
consumido em um processo, seja para fabricação de bens ou prestação de serviços,
e/ou (ii) aquilo utilizado pela empresa para desenvolver e atingir seu objetivo social.
Conclui que o conceito de insumo não pode ser limitado aos bens e serviços
utilizados diretamente nas atividades de produção da empresa, mas sim estendido aos
demais custos que, efetivamente, compõem, constituem, integram e são determinantes
na consecução de seus objetivos sociais.
Aponta que a legislação federal estabelece que outros insumos, e não só aqueles
que integram o produto acabado, também geram direito ao crédito, dentre os quais:
combustíveis, peças, partes e componentes de reposição, lubrificantes, energia elétrica,
serviços de manutenção, serviços de conservação, serviços de reparação, serviços
terceirizados em geral pagos à pessoa jurídica domiciliada no Brasil, etc.
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.084 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902925/2012-91

Explica que foi adotando esse entendimento que apurou e creditou a
contribuição sobre o custo de aquisição dos itens glosados pela fiscalização,
esclarecendo que se referem somente a parte efetivamente vinculada à área de
produção industrial, porque considerada custo.
Exemplifica, dizendo que os créditos sobre uniformes e vestuários foram
apurados somente sobre aqueles utilizados pelos empregados da área de produção
industrial, excluindo-se as despesas com uniformes dos empregados das áreas
administrativas.
E que a segregação promovida pela recorrente, tal como acima mencionado,
deu-se em todos os itens glosados, nos termos da legislação vigente e dos princípios
contábeis, uma vez que somente os itens relacionados à área de produção industrial
são considerados custos – gastos incorridos no processo de fabricação/produção de
determinado produto, passíveis de creditamento.
Ressalta que a própria fiscalização de Londrina, mediante Informação Fiscal
anexada aos autos, alterou, mais uma vez, o entendimento/posicionamento então
consignado em decisões já proferidas nos Pedidos de Ressarcimento de Créditos das
Contribuições não-cumulativas dos anos de 2003 a 2007, da própria recorrente, para o
fim de considerar válida, regular, legal e legítima a apuração de créditos sobre as
seguintes rubricas: materiais de manutenção, serviços de industrialização, serviços
de manutenção, combustíveis e lubrificantes, conforme abaixo indicado:
“b.2) Materiais de manutenção, serviços de industrialização, manutenção
A SRF firmou entendimento de que os materiais consumidos na manutenção de
máquinas e equipamentos utilizados na fabricação de bens destinados à venda são
passíveis de crédito das contribuições ao Pis e à Cofins, haja vista as Soluções de
Consulta SRRF/9a RF/DISIT no 328 de 19.10.2004, 402, de 28.11.2006 e 455 de 21 de
dezembro de 2006, além das Soluções de Consulta 121 de 20.07.2005 e 220 de
08.12.2006 da 10a RF.
Observei ainda, pelos documentos apresentados, que os itens ‘serviços de
industrialização’ e ‘serviços de manutenção e reparos’ incluem despesas que concluí
se referirem insumos aplicados diretamente na fabricação de produtos”. (destaques
do original)
Acusa que a fiscalização de Londrina reconheceu que tais materiais e serviços
são considerados insumos, pois são: (i) consumidos na manutenção de máquinas e
equipamentos utilizados na fabricação de produtos/mercadorias destinados à venda
e/ou (ii) aplicados diretamente na fabricação de produtos/mercadorias destinados à
venda, legitimando, assim, os créditos então apurados pela recorrente.
Entende que tal posicionamento deve ser estendido aos demais itens de
materiais e serviços creditados pela recorrente, inclusive aqueles excluídos em parte,
na medida em que tais materiais/serviços também são caracterizados e classificados
como insumos aplicados diretamente na área industrial, objetivando a fabricação de
produtos/mercadorias destinados à venda. Aponta mais jurisprudência.
Diz que não há de se falar na aplicação do conceito de insumo previsto na
legislação do IPI, por não haver qualquer semelhança ou paralelo entre o regime não
cumulativo deste com o de Pis/Cofins, na medida em que se fundam em fatos jurídicos
distintos.
Ensina:
“O IPI incide sobre as operações com produtos industrializados em inúmeras etapas da
cadeia econômica; a não cumulatividade visa evitar o efeito cascata da tributação, por
meio da técnica de compensação de débitos com créditos. Já o PIS e a COFINS
incidem sobre a totalidade das receitas auferidas, não havendo semelhança com a
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.084 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902925/2012-91

circulação características de IPI e ICMS, em que existem várias operações em uma
cadeia produtiva ou circulatória de bens e serviços.
Assim, a técnica empregada para concretizar a não cumulatividade de PIS e COFINS
se dá mediante redução da base de cálculo, com a dedução de créditos relativos às
contribuições que foram recolhidas sobre bens ou serviços objeto de faturamento em
momento anterior.”
Conclui que devem ser considerados como insumos os custos e despesas
operacionais necessários ao exercício regular da atividade econômica da empresa, na
forma dos artigos 290 a 299 do Regulamento do Imposto de Renda.
Cita jurisprudência e as Soluções de Consulta SRRF/3a RF no 07/2003 e no
16/2004, encerrando o item concluindo:
“Dessa forma, não restam dúvidas de que as glosas efetuadas pela Fiscalização da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Londrina/PR não procedem, vez que os
referidos insumos, embora não sejam incorporados fisicamente ao produto final, são
(a) considerados e contabilizados como custos de produção, (b) consumidos e/ou
efetivamente utilizados durante o processo industrial e (c) necessários ao chamado
input fabril, cuja utilização neste processo tem como única finalidade e uso a obtenção
do produto final industrializado. Ou seja, tais insumos dizem respeito à ação de
industrialização (processo produtivo) do que ao objeto de industrialização (produto
acabado), cuja prova de utilização e aplicação foi efetivamente demonstrada e aferida
nos presentes autos.
Por fim, é de se mencionar que a desconsideração de tais custos e insumos como
possíveis itens geradores de créditos (...) acaba por reduzir os efeitos da não-
cumulatividade da referida contribuição, permanecendo, com isso, a tributação em
cascata, já que a empresa Recorrente irá recolher (...) em percentual (alíquota) maior,
sem contudo, poder aproveitar-se de todos os créditos legalmente previstos na
legislação de regência.
Dessa feita, a Informação Fiscal de fls. , bem como o r. Despacho Decisório deverá ser
reformado parcialmente (...).”
Acerca da atualização monetária do Pedido de Ressarcimento, diz que a
aplicação da taxa Selic a partir da data do protocolo do referido Pedido foi
expressamente reconhecida em recente decisão do Superior Tribunal de Justiça – STJ
(Embargos de Divergência em Agravo no 1.220.942), posicionamento que deve ser
acatado conforme alteração, também recente, trazida pela Lei no 12.844/2013.
Alega que o STJ é a instância máxima para decidir da matéria ora tratada, por
não envolver qualquer questão constitucional, concluindo que as decisões daquele
tribunal “devem ser estritamente seguidas pela Receita Federal do Brasil”, cuja
vinculação é disciplinada na Lei no 12.844/2013 (art. 19, II).
Encerra protestando pela reforma do Despacho Decisório, para fins de: (i)
cancelar as glosas dos créditos sobre as despesas incorridas nas aquisições de matéria-
prima (café cru), na medida em que se tratam de serviços de intermediação
(corretagem) prestados por pessoa jurídica domiciliada no País; (ii) cancelar as glosas
dos créditos dos custos/insumos empregados na área de produção industrial; (iii) c)
aplicar a Taxa SELIC, instituída pelo artigo 39, §4° da Lei n° 9.250/95, atualizando-se
o valor do Pedido Administrativo de Ressarcimento, a partir da data do protocolo do
referido pedido até a data de seu deferimento.
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade apresentada, a 11a
Turma da DRJ/RPO, por unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso e não reconheceu
o direito creditório trazido a litígio, nos termos do voto da relatora, conforme Acórdão no 14-
61.834, datado de 07/07/2016, cuja ementa transcrevo a seguir:
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.084 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902925/2012-91

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/03/2011
MATÉRIA NÃO QUESTIONADA. CRÉDITOS DE BENS NÃO CONCEITUADOS
COMO
EMBALAGEM
(“PALLETS”).
CRÉDITOS
DE
ENCARGOS
DE
DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO. CRÉDITOS DE ARMAZENAGEM/FRETES
NAS OPERAÇÕES DE VENDA.
Consolida-se definitivamente na esfera administrativa a matéria que não tenha sido
expressamente contestada na manifestação de inconformidade.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do Fato gerador: 31/03/2011
CRÉDITOS. INSUMOS.
No cálculo da contribuição, o sujeito passivo somente poderá descontar créditos
calculados sobre valores correspondentes a insumos, assim entendidos os bens ou
serviços aplicados ou consumidos diretamente na produção ou fabricação de bens e na
prestação de serviços.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia
normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de que tratam os artigos 96
e 100 do Código Tributário Nacional.
RESSARCIMENTO. JUROS EQUIVALENTES A TAXA SELIC.
É incabível a incidência de juros compensatórios com base na taxa Selic sobre valores
recebidos a título de ressarcimento de créditos, por falta de previsão legal.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, onde reapresenta suas alegações da Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
devendo, por tais razões, ser conhecido.
Do conceito de insumos
Como o conceito de insumos é fundamental para a análise a ser feita mais adiante,
passo a transcrever e a adotar na condução do presente julgado trechos elucidadores do voto do
il. Relator Conselheiro Ari Vendramini extraídos do brilhante Acórdão no 3301-006.099, de 25
de abril de 2019:

O
CONCEITO
DE
INSUMOS
NA
SISTEMÁTICA
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE PARA A CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP E A COFINS.
10.

Tema polêmico que vem sendo enfrentado desde o surgimento do
Princípio da Não Cumulatividade para as contribuições sociais, instituído no
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.084 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902925/2012-91

ordenamento jurídico pátrio pela Emenda Constitucional no 42/2003, que adicionou o
§ 12 ao artigo 95 da Constituição Federal, onde se definiu que os setores de atividade
econômica que seriam atingidos pela nova e atípica sistemática da não cumulatividade
seriam definidos por legislação infraconstitucional, diferentemente da sistemática de
não cumulatividade instituída para os tributos IPI e ICMS, que já está definida no
próprio texto constitucional. Portanto, a nova sistemática seria definida por legislação
ordinária e não pelo texto constitucional, estabelecendo a Carta Magna que a
regulamentação desta sistemática estaria a cargo do legislador ordinário.
11.

Assim, a criação da sistemática da não cumulatividade para a
Contribuição para o PIS/Pasep se deu pela Medida Provisória no 66/2002, convertida
na Lei no 10.637/2002, onde o Inciso II do seu artigo 3o autoriza a apropriação de
créditos calculados em relação a bens e serviços utilizados como insumos na prestação
de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados á venda.
16.

Mais tarde, muitos textos legais surgiram para instituir novos
créditos, inclusive presumidos, para serem utilizados sob diversas formas : dedução do
valor das contribuições devidas, apuradas ao final de determinado período,
compensação do saldo acumulado de créditos com débitos titularizados pelo
adquirente dos insumos e até ressarcimento, em, espécie, do valor do saldo acumulado
de créditos, na impossibilidade ser utilizados nas formas anteriores.
17.

Por ser o órgão governamental incubido da administração,
arrecadação e fiscalização da Contribuição ao PIS/Pasep, a Secretaria da Receita
Federal expediu a Instrução Normativa de no 247/2002, onde informa o conceito de
insumos passíveis de creditamento pela Contribuição ao PIS/Pasep, sendo que a
definição de insumos adotada pelo ato normativo foi considerada excessivamente
restritiva, pois aproximou-se do conceito de insumo utilizado pela sistemática da não
cumulatividade do IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados, estabelecido no
artigo 226 do Decreto no 7.212/2010 – Regulamento do IPI , pois definia que o
creditamento seria possível apenas quando o insumo for efetivamente incorporado ao
processo produtivo de fabricação e comercialização de bens ou prestação de serviços,
sofrendo desgaste pelo contato com o produto a ser atingido ou com o próprio
processo produtivo, ou seja, para que o bem seja considerado insumo ele deve ser
matéria-prima, produto intermediário, material de embalagem ou qualquer outro bem
que sofra alterações tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou
químicas.
18.

Consideram-se, também, os insumos indiretos, que são aqueles
não envolvidos diretamente no processo de produção e, embora frequentemente
também sofram alterações durante o processo produtivo, jamais se agregam ao
produto final, como é o caso dos combustíveis.
19.

Mais tarde, evoluiu-se no estudo do conceito de insumo,
adotando-se a definição de que se deveria adotar o parâmetro estabelecido pela
legislação do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, que tem como premissa os artigos
290 e 299 do Decreto no 3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda, onde se
poderia inserir como insumo todo e qualquer custo da pessoa jurídica com o consumo
de bens e serviços integrantes do processo de fabricação ou da prestação de serviços
como um todo. A doutrina e a jurisprudência concluíram que tal procedimento
alargaria demais o conceito de insumo, equiparando-o ao conceito contábil de custos e
despesas operacionais que envolve todos os custos e despesas que contribuem para
atividade da empresa, e não apenas a sua produção, o que provocaria uma distorção na
legislação instituidora da sistemática.
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-009.084 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902925/2012-91

20.

Reforçam estes argumentos na medida em que, ao se comparar a
sistemática da não cumulatividade para o IPI e o ICMS e a sistemática para a
Contribuição ao PIS/Pasep, verifica-se que a primeira tem como condição básica o
destaque do valor do tributo nas Notas Fiscais de aquisição dos insumos, o que
permite o cotejo destes valores com os valores recolhidos na saída do produto ou
mercadoria do estabelecimento adquirente dos insumos, tendo-se como resultado uma
conta matemática de dedução dos valores recolhidos a saída do produto ou mercadoria
contra os valores submetidos na entrada dos insumos, portanto os valores dos créditos
estão claramente definidos na documentação fiscal dos envolvidos, adquirentes e
vendedores.
21.

Em contrapartida, a sistemática da não cumulatividade da
Contribuição ao PIS/Pasep criou créditos, por intermédio de legislação ordinária, que
tem alíquotas variáveis, assumindo diversos critérios, que, ao final se relacionam com
a receita auferida e não com o processo produtivo em si, o que trouxe a discussão de
que os créditos estariam vinculados ao processo de obtenção da receita, seja ela de
produção, comercialização ou prestação de serviços, trazendo uma nova característica
desta sistemática, a sua atipicidade, pois os créditos ou valor dos tributos sobre os
quais se calculariam os créditos, não estariam destacados nas Notas Fiscais de
aquisição de insumos, o que dificultaria a sua determinação.
22.

Portanto, haveria que se estabelecer um critério para a
conceituação de insumo, nesta sistemática atípica da não cumulatividade das
contribuições sociais.
23.

Há algum tempo vem o CARF pendendo para a idéia de que o
conceito de insumo, para efeitos os Inciso II do artigo 3o da lei no 10.637/2002, deve
ser interpretado com um critério próprio : o da essencialidade, ou seja, para a definição
de insumo busca-se a relação existente entre o bem ou serviço, utilizado como insumo,
e a atividade realizada pelo seu adquirente.
24.

Desta forma, para que se verifique se determinado bem ou
serviço adquirido ou prestado possa ser caracterizado como insumo para fins de
geração de crédito de PIS/Pasep, devem ser levados em consideração os seguintes
aspectos :
- pertinência ao processo produtivo, ou seja, a aquisição do bem ou serviço para
ser utilizado especificamente na produção do bem ou prestação do serviço ou, para
torná-lo viável.
- essencialidade ao processo produtivo, ou seja, a produção do bem ou a
prestação do serviço depende diretamente de tal aquisição, pois, sem ela, o bem não
seria produzido ou o serviço não seria prestado.
- possibilidade de emprego indireto no processo de produção, ou seja, não é
necessário que o insumo seja consumido em contato direto com o bem produzido ou
seu processo produtivo.
25.

Por conclusão, para que determinado bem ou prestação de serviço
seja definido como insumo gerador de crédito de PIS/Pasep, é indispensável a
característica de essencialidade ao processo produtivo ou prestação de serviço, para
obtenção da receita da atividade econômica do adquirente, direta ou indiretamente,
sendo indispensável a comprovação de tal essencialidade em relação á obtenção da
respectiva receita.
26.

Pondo um fim á controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça
assumiu a mesma posição, refletida no voto do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, que se tornou emblemático para
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-009.084 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902925/2012-91

a doutrina e a jurisprudência, ao definir insumo, na sistemática de não cumulatividade
das contribuições sociais, sintetizando o conceito na ementa, assim redigida :

TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA
SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À
LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO
ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA
EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO
CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II,
da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.

28.

Neste contexto histórico, a Secretaria da Receita Federal,
vinculada a tal decisão por força do disposto no artigo 19 da lei no 10.522/2002 e na
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014, expediu o Parecer Normativo COSIT/RFB no
05/2018, tendo como objetivo analisar as principais repercussões decorrentes da
definição de insumos adotada pelo STJ, e alinhar suas ações à nova realidade
desenhada por tal decisão.
29.

Interessante destacar alguns trechos do citado Parecer :

9. Do voto do ilustre Relator, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, mostram-se
relevantes para este Parecer Normativo os seguintes excertos:
“39. Em resumo, Senhores Ministros, a adequada compreensão de insumo, para efeito
do creditamento relativo às contribuições usualmente denominadas PIS/COFINS, deve
compreender todas as despesas diretas e indiretas do contribuinte, abrangendo,
portanto, as que se referem à totalidade dos insumos, não sendo possível, no nível da
produção, separar o que é essencial (por ser físico, por exemplo), do que seria
acidental, em termos de produto final.
40. Talvez acidentais sejam apenas certas circunstâncias do modo de ser dos seres, tais
como a sua cor, o tamanho, a quantidade ou o peso das coisas, mas a essencialidade,
quando se trata de produtos, possivelmente será tudo o que participa da sua formação;
deste modo, penso, respeitosamente, mas com segura convicção, que a definição
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-009.084 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902925/2012-91

restritiva proposta pelas Instruções Normativas 247/2002 e 404/2004, da SRF,
efetivamente não se concilia e mesmo afronta e desrespeita o comando contido no art.
3o, II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que explicita rol exemplificativo, a meu
modesto sentir'.
41. Todavia, após as ponderações sempre judiciosas da eminente Ministra REGINA
HELENA COSTA, acompanho as suas razões, as quais passo a expor:(...)” (fls 24 a 26
do inteiro teor do acórdão)
.........................................
10. Por sua vez, do voto da Ministra Regina Helena Costa, que apresentou a tese
acordada pela maioria dos Ministros ao final do julgamento, cumpre transcrever os
seguintes trechos:
“Conforme já tive oportunidade de assinalar, ao comentar o regime da não-
cumulatividade no que tange aos impostos, a não-cumulatividade representa autêntica
aplicação do princípio constitucional da capacidade contributiva (...)
Em sendo assim, exsurge com clareza que, para a devida eficácia do sistema de não-
cumulatividade, é fundamental a definição do conceito de insumo (...)
(...)
Nesse cenário, penso seja possível extrair das leis disciplinadoras dessas contribuições
o conceito de insumo segundo os critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer,
considerando-se a importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte (...)
Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o item do
qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo
elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou,
quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos
de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal
(v.g., equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da
acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da
aquisição na produção ou na execução do serviço.
Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se mais abrangente do
que o da pertinência.” (fls 75, e 79 a 81 da íntegra do acórdão)
............................
11. De outra feita, do voto original proferido pelo Ministro Mauro Campbell, é
interessante apresentar os seguintes excertos:
“Ressalta-se, ainda, que a não-cumulatividade do Pis e da Cofins não tem por objetivo
eliminar o ônus destas contribuições apenas no processo fabril, visto que a incidência
destas exações não se limita às pessoas jurídicas industriais, mas a todas as pessoas
jurídicas que aufiram receitas, inclusive prestadoras de serviços (...), o que dá maior
extensão ao contexto normativo desta contribuição do que aquele atribuído ao IPI.
Não se trata, portanto, de desonerar a cadeia produtiva, mas sim o processo produtivo
de um determinado produtor ou a atividade-fim de determinado prestador de serviço.
(...)
Sendo assim, o que se extrai de nuclear da definição de "insumos" (...) é que: 1o - O bem
ou serviço tenha sido adquirido para ser utilizado na prestação do serviço ou na
produção, ou para viabilizá-los (pertinência ao processo produtivo); 2o - A produção ou
prestação do serviço dependa daquela aquisição (essencialidade ao processo
produtivo); e 3o - Não se faz necessário o consumo do bem ou a prestação do serviço em
contato direto com o produto (possibilidade de emprego indireto no processo produtivo).
Ora, se a prestação do serviço ou produção depende da própria aquisição do bem ou
serviço e do seu emprego, direta ou indiretamente, na prestação do serviço ou na
produção, surge daí o conceito de essencialidade do bem ou serviço para fins de receber
a qualificação legal de insumo. Veja-se, não se trata da essencialidade em relação
exclusiva ao produto e sua composição, mas essencialidade em relação ao próprio
processo produtivo. Os combustíveis utilizados na maquinaria não são essenciais à
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-009.084 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902925/2012-91

composição do produto, mas são essenciais ao processo produtivo, pois sem eles as
máquinas param. Do mesmo modo, a manutenção da maquinaria pertencente à linha de
produção.
Outrossim, não basta, que o bem ou serviço tenha alguma utilidade no processo
produtivo ou na prestação de serviço: é preciso que ele seja essencial. É preciso que a
sua subtração importe na impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da
produção, isto é, obste a atividade da empresa, ou implique em substancial perda de
qualidade do produto ou serviço daí resultante.
(...)
Em resumo, é de se definir como insumos, para efeitos do art. 3°, II, da Lei n.
10.637/2002, e art. 3°, II, da Lei n. 10.833/2003, todos aqueles bens e serviços
pertinentes ao, ou que viabilizam o processo produtivo e a prestação de serviços, que
neles possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração importa na
impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração
obsta a atividade da empresa, ou implica em substancial perda de qualidade do produto
ou serviço daí resultantes.” (fls 50, 59, 61 e 62 do inteiro teor do acórdão)
...........................................
12. Já do segundo aditamento ao voto lançado pelo Ministro Mauro Campbell, insta
transcrever os seguintes trechos:
“Contudo, após ouvir atentamente ao voto da Min. Regina Helena, sensibilizei-me com
a tese de que a essencialidade e a pertinência ao processo produtivo não abarcariam as
situações em que há imposição legal para a aquisição dos insumos (v.g., aquisição de
equipamentos de proteção individual - EPI). Nesse sentido, considero que deve aqui
ser adicionado o critério da relevância para abarcar tais situações, isto porque se a
empresa não adquirir determinados insumos, incidirá em infração à lei. Desse modo,
incorporo ao meu as observações feitas no voto da Min. Regina Helena especificamente
quanto ao ponto, realinhando o meu voto ao por ela proposto.
Observo que isso em nada infirma o meu raciocínio de aplicação do "teste de
subtração", até porque o descumprimento de uma obrigação legal obsta a própria
atividade da empresa como ela deveria ser regularmente exercida. Registro que o
"teste de subtração" é a própria objetivação segura da tese aplicável a revelar a
imprescindibilidade e a importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.” (fls 141 a
143 da íntegra do acórdão)
.............................................................................
13. De outra banda, do voto da Ministra Assusete Magalhães, interessam
particularmente os seguintes excertos:
“É esclarecedor o voto da Ministra REGINA HELENA COSTA, no sentido de que o
critério da relevância revela-se mais abrangente e apropriado do que o da pertinência,
pois a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de
cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere
daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento
de proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de
pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na
produção ou na execução do serviço.(...)
Sendo esta a primeira oportunidade em que examino a matéria, convenci-me - pedindo
vênia aos que pensam em contrário - da posição intermediária sobre o assunto, adotada
pelos Ministros REGINA HELENA COSTA e MAURO CAMPBELL MARQUES, tendo o
último e o Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO realinhado seus votos, para
ajustar-se ao da Ministra REGINA HELENA COSTA.” (fls 137, 139 e 140 da íntegra do
acórdão)
......................................................
19. Prosseguindo, verifica-se que a tese acordada pela maioria dos Ministros foi
aquela apresentada inicialmente pela Ministra Regina Helena Costa, segundo a qual o
conceito de insumos na legislação das contribuições deve ser identificado “segundo
os critérios da essencialidade ou relevância”, explanados da seguinte maneira por ela
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-009.084 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902925/2012-91

própria (conforme transcrito acima):
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
20. Portanto, a tese acordada afirma que são insumos bens e serviços que compõem o
processo de produção de bem destinado à venda ou de prestação de serviço a terceiros,
tanto os que são essenciais a tais atividades (elementos estruturais e inseparáveis do
processo) quanto os que, mesmo não sendo essenciais, integram o processo por
singularidades da cadeia ou por imposição legal.
.....................................................................
25. Por outro lado, a interpretação da Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça acerca do conceito de insumos na legislação das contribuições afasta
expressamente e por completo qualquer necessidade de contato físico, desgaste ou
alteração química do bem-insumo com o bem produzido para que se permita o
creditamento, como preconizavam a Instrução Normativa SRF no 247, de 21 de
novembro de 2002, e a Instrução Normativa SRF no 404, de 12 de março de 2004, em
algumas hipóteses.
( grifos deste relator)

30.

No âmbito deste colegiado, aplica-se ao tema o disposto no § 2o
do artigo 62 do Regimento Interno do CARF – RICARF :

Artigo 62 - (......)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei No
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.

31.

Assim, são insumos, para efeitos do inciso II do artigo 3o da lei no
10.637/2002, todos os bens e serviços essenciais ao processo produtivo e à prestação
de serviços para a obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu
adquirente, podendo ser empregados direta ou indiretamente no processo produtivo, e
cuja subtração implica a impossibilidade de realização do processo produtivo ou da
prestação do serviço, comprometendo a qualidade da própria atividade da pessoa
jurídica
32.

Desta forma, deve ser estabelecida a relação da essencialidade do
insumo (considerando-se a imprescindibilidade e a relevância/importância de
determinado bem ou serviço, dentro do processo produtivo, para o desenvolvimento
da atividade econômica desempenhada pela pessoa jurídica) com a atividade
desenvolvida pela empresa, para que se possa aferir se o dispêndio realizado pode ou
não gerar créditos na sistemática da não cumulatividade da Contribuição ao PIS/Pasep.
Partindo-se da ampliação conceitual acima, aplicável tanto ao PIS quanto à
Cofins não cumulativos, passo a analisar os itens glosados pelo Fisco, para os quais a
Recorrente apresentou sua irresignação.
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-009.084 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902925/2012-91

Das despesas com as aquisições de insumos (corretagens)
A Recorrente pleiteia a reversão das glosas de créditos calculados sobre despesas
com os serviços de corretagem e/ou intermediação na aquisição de seus insumos, em virtude de
tais gastos encontrarem-se vinculados ao próprio insumo adquirido, isso porque toda a aquisição
de café cru implica, necessariamente, a contratação dos serviços de corretagem.
Esta mesma Turma do CARF já se manifestou quanto ao assunto em sessão de
julgamento datada de 26/03/2019, conforme Acórdão no 3301-005.840, de relatoria da
Conselheira Liziane Angelotti Meira, onde restou decidido, por unanimidade de votos, o
afastamento das glosas referentes às despesas com corretagem.
Assim, por ter participado do referido julgamento, adoto nestes autos como razão
de decidir os fundamentos constantes da decisão daquele julgado, cujos trechos transcrevo a
seguir:
1) Despesas de corretagem
A Recorrente aduz que os créditos referentes as despesas de corretagem devem
ser mantidos de forma integral, pois entende que estas despesas são essenciais à sua
atividade e devem ser enquadrados como insumo.
Cabe aqui frisar que somente geram direito a crédito da COFINS as despesas ou
custos essenciais ao exercício da atividade do Contribuinte, ou seja, valores
vinculados aos insumos e serviços aplicados na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados a venda, matéria esta que é objeto de grande controvérsia
jurisprudencial e doutrinária nos últimos anos e que vem se firmando no entendimento
de aplicar para as compensações de PIS/COFINS um conceito de insumos não tão
restrito quanto o aplicado ao IPI e nem tão abrangente àquele aplicado ao IRPJ.
Colaciona-se entendimento esposado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais,
Acórdão no 9303007.291– 3a Turma, em relação à mesma contribuinte deste processo:
Esclareça-se que a matéria em litígio é a definição de critérios para
identificação de insumos que gerem crédito da não cumulatividade da
Cofins. Uma vez conhecido o recurso, cabe ao julgador aplicar o critério
jurídico que entender pertinente ao deslinde da questão posta.
Tenho entendimento consoante com a legislação do PIS e da Cofins, ao
ver os insumos como bens e serviços passíveis de geração de créditos que
devem estar diretamente vinculados ao bem vendido. Diferente é o
critério consoante a legislação do IRPJ, utilizado por aqueles que
pretendem ver a geração de créditos por todos bens serviços necessários
à produção, que, apesar de essenciais, somente de forma mediata levam à
composição do produto.
Busco arrimo para esta inteligência nos critérios explanados na Solução
de Divergência COSIT no 7 de 23/08/20161, da qual se extrai:
24.No outro extremo das conclusões, verifica-seque não são considerados
insumo, para fins de creditamento no regime da não-cumulatividade das
contribuições, bens e serviços que mantenham relação indireta ou mediata
com a produção de bem destinado à venda ou com a prestação de serviço
ao público externo, tais como bens e serviços utilizados na produção da
matéria-prima a ser consumida na industrialização de bem destinado à
venda (insumo do insumo), utilizados em atividades intermediárias da
pessoa jurídica, como administração, limpeza, vigilância, etc.
25.Certamente, diversos e plausíveis são os motivos que justificam a
adoção desse entendimento restritivo acerca do conceito de insumos para
fins de creditamento da não cumulatividade das contribuições em tela.
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-009.084 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902925/2012-91

26.Em primeiro lugar, deve-se destacar que o legislador estabeleceu um
rol específico e detalhado de hipóteses de creditamento no âmbito do
regime da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins (art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, art. 3o da Lei no 10.833, de 2003,
e art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004). Esse fato é evidente e
mostra-se muito significativo se efetuada uma comparação entre o rol
específico e detalhado de hipóteses de creditamento estabelecido pela
legislação das contribuições e a definição genérica de despesas dedutíveis
estabelecida pela legislação do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica
IRPJ)
(art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964).
27.Com base nessa inconteste diferença de técnicas legislativas adotadas
nas legislação dos tributos citados acima, resta clara a correspondente
diferença de objetivos/pretensões do legislador.
Enquanto na legislação do IRPJ se pretendeu permitir a dedutibilidade de
todas as despesas necessárias à atividade da empresa, na legislação da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins se pretendeu permitir o
creditamento apenas em relação a específicos e determinados dispêndios
da pessoa jurídica.
28.Outro fato importante a ser considerado é que a legislação das
contribuições, de um lado, estabelece como base de cálculo das
contribuições no regime de apuração não cumulativa o valor total das
receitas auferidas no mês pelo sujeito passivo tomadas como um todo,
independentemente das operações que ocasionaram o ingresso de receitas,
salvo exclusões legais (arts. 1o e 2o da Lei no 10.637, de 2002, e arts. 1o e
2o da Lei no 10.833, de 2003), e, de outro lado, de maneira oposta, a
mesma legislação discrimina especificamente bens, serviços e operações
em relação aos quais se permite a apuração de créditos, em preterição à
permissão genérica de creditamento em relação a custos e despesas
incorridos na atividade econômica do sujeito passivo (art. 3o da Lei no
10.637, de 2002, art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, e art. 15 da Lei no
10.865, de 30 de abril de 2004).
29.Diante disso, resta claro que as hipóteses de creditamento das
contribuições devem ser entendidas como taxativas e não devem ser
interpretadas de forma a permitir creditamento amplo e irrestrito, pois
essa interpretação tornaria absolutamente sem efeito o rol de hipóteses de
creditamento estabelecido pela legislação.
30.Demais disso, a permissão ampla e irrestrita de creditamento em
relação a todos os gastos necessários às atividades da pessoa jurídica,
como se insumos fossem, acabaria por subverter a base de incidência da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida
constitucionalmente, desvirtuando-a da receita (Constituição Federal, art.
195, caput, inciso I, alínea “b”) para o lucro, o que se mostra
absolutamente incompatível com a base de incidência prevista na
Constituição Federal.
31.Ainda perquirindo os fundamentos da adoção de entendimento
restritivo sobre os insumos que geram crédito na legislação das
contribuições, cumpre analisar o rol de hipóteses de creditamento
estabelecido pelo art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e pelo art. 3o da Lei no
10.833, de 2003.
32.Conforme se observa, dentre todas as hipóteses de creditamento
estabelecidas, apenas duas albergam dispêndios necessária e diretamente
atrelados à atividade de produção e prestação de serviços, quais sejam
aquisição de insumos e aquisição ou fabricação de bens incorporados ao
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-009.084 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902925/2012-91

ativo imobilizado, bem assim apenas duas relativas a dispêndios
necessária e diretamente atrelados à revenda de bens, quais sejam a
aquisição de bens para revenda e a armazenagem de mercadoria e frete na
operação de venda.
33.Com efeito, insumos e bens do ativo imobilizado são utilizados nas
atividades finalísticas da pessoa jurídica e participam direta, específica e
inafastavelmente do processo de produção de bens e da prestação de
serviços, como também bens para revenda e frete na venda participam
igualmente da revenda de bens, e suas influências nos respectivos
processos econômicos podem ser imediatamente percebidas.
34.Diferentemente, todas as demais hipóteses de creditamento abrangem
dispêndios que, conquanto necessários ao desenvolvimento das atividades
da pessoa jurídica, podem relacionar-se indiretamente com a atividade de
produção de bens e prestação de serviços ou revenda de bens, pois
também são utilizados em áreas intermediárias da atividade da pessoa
jurídica. Exemplificativamente citam-se: energia elétrica e térmica;
aluguéis de prédios e máquinas; arrendamento mercantil; depreciação ou
aquisição de edificações e de benfeitorias em imóveis; e vale-transporte,
vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme fornecidos aos
empregados.
35.Deveras, tais dispêndios decorrem da utilização pela pessoa jurídica de
bens e serviços necessários à manutenção de todo seu funcionamento ou
mesmo de sua existência e não especificamente à produção de bens e
prestação de serviço ou à revenda de bens.
36.Daí, resta evidente que não se pretendeu abarcar no conceito de
insumo todos os dispêndios da pessoa jurídica incorridos no
desenvolvimento de suas atividades, mas apenas aqueles direta e
imediatamente relacionados com a produção de bens destinados à venda
ou a prestação de serviços.
37.Se o termo insumo tivesse sido utilizado em acepção ampliativa, para
abarcar todos os gastos necessários ao funcionamento da pessoa jurídica,
todas as hipóteses de creditamento estabelecidas no art. 3o da Lei no
10.637, de 2002, e no art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, constituiriam
redundância, pleonasmo, letra morta, já que poderiam ser aglomeradas no
conceito ampliativo de insumo.
38.Ademais, a adoção desse conceito ampliativo de insumo geraria uma
incoerência sistemática decorrente do fato de o inciso II do art. 3o da Lei
no 10.637, de 2002, e o inciso II do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003,
concederem créditos apenas em relação aos insumos utilizados nas
atividades de produção de bens e de prestação de serviços e não
concederem créditos aos insumos utilizados na atividade de revenda de
bens. Com efeito, se adotado esse conceito ampliativo de insumo, não
parece existir qualquer fundamento para excluir as pessoas jurídicas
comerciais do direito a apuração desse crédito. 39.Já a interpretação
restritiva do conceito de insumo adotada nesta Solução de Divergência
tem o condão de explicar o motivo da exclusão da atividade comercial do
direito de creditamento em relação à aquisição de insumos feita pelos
citados dispositivos. Eis que, considerando-se insumos apenas os bens e
serviços diretamente relacionados à atividade de produção de bens e de
prestação de serviços, no caso da revenda de bens esses insumos são
exatamente os bens para revenda, armazenagem e frete na operação de
venda, a cuja aquisição a legislação conferiu expressamente direito de
creditamento, no inciso I do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e nos
incisos I e IX do art. 3o, c/c art. 15, da Lei no 10.833, de 2003.
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-009.084 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902925/2012-91

40.Destarte, deve-se reconhecer que o termo insumo consignado no inciso
II do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e no inciso II do art. 3o da Lei no
10.833, de 29 de 2003, foi utilizado em sua acepção restritiva, para
alcançar apenas bens e serviços direta e imediatamente relacionados com
a produção de bens destinados à venda ou com a prestação de serviços a
terceiros.

O tratamento acima justifica a posição abaixo transcrita:
14. Analisando-se detalhadamente as regras constantes dos atos
transcritos acima e das decisões da RFB acerca da matéria, pode-se
asseverar, em termos mais explícitos, que somente geram direito à
apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins a aquisição de insumos utilizados ou consumidos
na produção de bens que sejam destinados à venda e de serviços prestados
a terceiros, e que, para este fim, somente podem ser considerados insumo:
a) bens que:
a.1) sejam objeto de processos produtivos que culminam diretamente na
produção do bem destinado à venda (matériaprima);
a.2) sejam fornecidos na prestação de serviços pelo prestador ao tomador
do serviço;
a.3) que vertam sua utilidade diretamente sobre o bem em produção ou
sobre o bem ou pessoa beneficiados pela prestação de serviço (tais como
produto intermediário, material de embalagem, material de limpeza,
material de pintura, etc); ou
a.4) sejam consumidos em máquinas, equipamentos ou veículos que
promovem a produção de bem ou a prestação de serviço, desde que não
estejam incluídos no ativo imobilizado da pessoa jurídica (tais como
combustíveis, moldes, peças de reposição, etc);
b) serviços que vertem sua utilidade diretamente na produção de bens ou
na prestação de serviços, o que geralmente ocorre:
b.1) pela aplicação do serviço sobre o bem ou pessoa beneficiados pela
prestação de serviço;
b.2) pela prestação paralela de serviços que reunidos formam a prestação
de serviço final disponibilizada ao público externo (como subcontratação
de serviços, etc);
c) serviços de manutenção de máquinas, equipamentos ou veículos
utilizados diretamente na produção de bens ou na prestação de serviços.
Em resumo, entendo que, para reconhecimento do crédito, são
necessárias as seguintes características (cumulativamente): (a) ser gasto
necessário ao processo, (b) estar diretamente relacionado ao produto
vendido e (c) não ser classificável como ativo imobilizado.
A Procuradoria da Fazenda Nacional afirma que a corretagem não
integra
as
atividades
de
beneficiamento,
rebeneficiamento,
comercialização interna e exportação de café, sendo ela apenas uma
forma de intermediação, concedendo uma comodidade aos agentes
econômicos ao facilitar a o fechamento de negócios; não seria essencial à
operação, apenas conveniente.
Contudo, há que se apreciar a atividade econômica cafeeira dentro de
sua própria lógica de mercado. Nesse mercado, o negócio sem a
corretagem seria o mesmo que realizar a operação de compra e venda de
insumos sem a participação de interveniente responsável pelo frete do
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-009.084 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902925/2012-91

insumo até o estabelecimento do comprador: possível, mas
economicamente incerta.
Se há necessidade de operação eficaz na atividade, a atuação dos
corretores passa a ser essencial, sob pena de haver demora ou
dificuldades tais que inviabilizem a operação economicamente falando.
Observe-se a atividade da empresa, conforme resposta ao termo de
intimação Fiscal no 001 (efl. 194, item I, 6), oferecida no documento de
efls. 205 e 206:
A natureza da atividade econômica exercida pela Unicafé Cia de
Comércio Exterior é o comércio atacadista de café em grãos cru.
A empresa realiza por conta própria e de terceiros as operações descritas
no art. 8o, § 6o da Lei 10.925/04, vejamos o mencionado dispositivo
legal:
Art. 8o (...) § 6° Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se
produção, em relação aos produtos classificados no código 09.01 da
NCM, o exercício cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar,
preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e sabor fblendt
ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados
pela classificação oficial
Por fim, completando a resposta de forma mais abrangente e detalhada a
empresa executa diversas operações da seguinte forma: A Unicafé adquire
cafés de diversos tipos e de variados fornecedores, pessoas físicas e
jurídicas. Ao ingressar esses produtos em suas dependências,
acondicionados em sacas ou Big Bags, o café é pesado. As sacas são
furadas para retirada de amostras dos lotes/pilhas. As amostras são
numeradas. Em ato subseqüente seguem para o escritório para prova e
identificação de tipo, bebida e conferência da mercadoria comprada.
Depois o café é submetido a um processo de rebenefiamento para retirada
de impurezas e grãos com defeitos. Posteriormente o café é separado por
peneiras e tipos o que permite a seleção dos grãos por tamanho. Em ato
contínuo, os levados para ventilação, aqui ocorre a separação dos cafés
mais leves chamados escolhas (brocados, malgranados e conchas). Por
último, cada tipo de café é separado por cor, realizada por processamento
eletrônico, por meio de células fotoelétricas, retirada dos grãos verdes,
pretos, dentre outros, permitindo a retirada dos grãos verdes, pretos,
dentre outros.
Penso que a busca de diversos tipos de cafés entre produtores, pessoas
físicas, jurídicas e cooperativas, poderia ser realizada pela empresa,
assim como a realização do frete do café até seu estabelecimento, mas,
pelo próprio histórico da atividade de exportação de café nunca o é. Esse
mercado se estabeleceu com base na atuação dos corretores que são
conhecedores das distintas espécies de grãos e de quem são os produtores
destes. Esse tipo de atuação é essencial à atividade da contribuinte.
Caso não houvesse a participação desses corretores a própria empresa
teria que obter pessoal especializado para essa atividade e, em se
tratando de operação de revenda, os custos correspondentes teriam a
mesma natureza do frete nesse tipo de operação, conforme inciso IX do
art. 3o da Lei no 10.833 de 29/12/2003. Ou seja, a identificação dos
fornecedores de cada tipo de grão, associado às características físicas
destes, tais como aroma e sabor são essenciais a formação dos lotes de
venda e mesmo dos blends destinados ao beneficiamento e à revenda.
A atividade do corretor na busca do produto com as características
necessárias ao produto a ser adquirido para revenda é análoga a do
corretor de imóveis que sabe as características do imóvel que seu cliente
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-009.084 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902925/2012-91

busca e sabe onde se encontram esses produtos. Prosseguindo essa
analogia, não admitir que se deduza a despesa de corretagem na
apuração do ganho de capital quando da venda do imóvel com sua
participação, sob a alegação de que essa venda poderia ser realizada sem
qualquer intermediário, não afasta a essencialidade
da atividade para o bom resultado do negócio. Entenda-se aqui "bom
resultado", como encontrar a mercadoria na qualidade e no tempo
adequado à realização dos negócios.
Assim, considerando as informações trazidas aos autos, cabe concluir que a e
corretagem é, substancialmente, necessária à atividade exercida pelo Contribuinte e
está vinculada de forma objetiva com o produto final a ser comercializado, sendo
cabível, portanto, que tais custos possam gerar créditos de Cofins nos termos do art. 3o
da Lei 10.833/2003.
Com as razões acima, as glosas referentes a dispêndios com corretagem na
aquisição de café cru devem ser revertidas.
Dos custos/insumos diretamente relacionados à produção de bens destinados
à venda
De acordo com a fiscalização, a empresa industrializa, comercializa no mercado
interno e exporta diversos produtos/mercadorias (café cru, café solúvel, óleo de café, extrato de
café, capuccino, calendário, peças e tecidos de polipropileno, sacos de tecido de polipropileno,
etc.), de sua industrialização ou comprados de terceiros.
Ainda, de acordo com o Fisco, a Requerente possui 3 estabelecimentos (matriz e
filiais) que são classificadas em três divisões: Solúvel, Alimentos e Embalagens, sendo a divisão
solúvel responsável pelas exportações e as outras divisões, pelas vendas no mercado interno.
Dessa forma, a fiscalização efetuou, glosas dos seguintes itens de custos/despesas
que considerou não passíveis de créditos:
1. Alimentação de pessoal;
2. Cesta básica;
3. Vale-transporte;
4. Assistência médica/odontológica;
5. Uniforme e vestuário;
6. Equipamento de proteção individual;
7. Materiais classificados indevidamente como de manutenção;
8. Materiais químicos e de laboratórios;
9. Materiais de limpeza;
10. Materiais de expediente;
11. Lubrificantes e combustíveis (glosa parcial);
12. Outros materiais de consumo;
13. Serviços de segurança e vigilância;
14. Serviços de conservação e limpeza;
15. Serviços não considerados de manutenção;
16. Outros serviços de terceiros;
17. Exportação; e
18. Gastos gerais.
Para a autoridade fiscal, os gastos acima não estariam conforme disposições
contidas na Instrução Normativa SRF n° 247, de 21/11/2002, art. 66, com as alterações
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-009.084 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902925/2012-91

introduzidas pela Instrução Normativa SRF n° 358, de 09/09/2003, e na Instrução Normativa
SRF no 404, de 12/03/2004, art. 8o, visto que o conceito de insumo vincula-se intrinsecamente ao
serviço aplicado ou consumido na produção ou fabricação do produto.
Sobre tais glosas, a Recorrente argumenta que o conceito de insumo deve ser
ampliado, definindo-o como (i) tudo aquilo que é consumido em um processo, seja para a
fabricação de bens ou prestação de serviços, e/ou (ii) aquilo que é utilizado pela empresa para
desenvolver e atingir o seu objetivo social.
Passo a análise.
Pela conceituação traçada no início deste voto, assiste razão à Recorrente quanto
ao fato de que a conceituação de insumo deve ser mais ampla que a adotada pela fiscalização. No
entanto, essa ampliação não abarca quaisquer custos e despesas da Recorrente, devendo guardar
consonância com o conceito firmado no STJ.
Das principais novidades plasmadas na decisão da Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça em testilha tem-se a extensão do conceito de insumos a todo o processo de
produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros.
Este conceito abrange, inclusive, os gastos relacionados a bens e serviços
necessários à fase de obtenção do insumo, anteriormente à etapa de industrialização.
Portanto, o conceito de insumo a ser aplicado não é aquele adotado pela
fiscalização, que o restringiu a bens e serviços aplicados ou consumidos diretamente na produção
ou fabricação do produto, mas o do STJ.
Ademais, quanto à necessidade da comprovação da ação direta do bem sobre o
produto em fabricação, bem como o seu desgaste em razão dessa ação, tal
entendimento/restrição, encontra-se superado (a).
Diante do exposto, são dispêndios geradores de créditos e desde que as aquisições
dos bens tenham se sujeitado ao pagamento de PIS e Cofins, como determina o §2o do art. 3o das
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003:
5. Uniforme e vestuário; e
6. Equipamento de proteção individual;
Entendo que todos estes produtos e serviços são essenciais à atividade da
Recorrente e por diversas normas tantos sanitárias quanto trabalhistas são de uso obrigatório para
o seguimento onde atua a empresa. Assim, entendo que assiste razão ao recurso para estes
produtos e serviços, devendo ser afastadas as glosas referentes a uniformes, vestuários,
equipamentos de proteção, uso pessoal.
8. Materiais químicos e de laboratórios;
A utilização de materiais químicos nas atividades da empresa garantem a fruição
de créditos.
As despesas referentes a análises laboratoriais obedecem a normas técnicas e
atendem a determinações normativas e de controle da produção. Entendo que tais despesas
igualmente são essenciais à atividade da Recorrente, devendo ser afastadas as glosas da
fiscalização.
Por outro lado, entendo que não podem ser acatados os créditos sobre os seguintes
dispêndios:
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-009.084 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902925/2012-91

1. Alimentação de pessoal;
2. Cesta básica;
3. Vale-transporte;
4. Assistência médica/odontológica;
7. Materiais classificados indevidamente como de manutenção;
9. Materiais de limpeza;
10. Materiais de expediente;
11. Lubrificantes e combustíveis (glosa parcial);
12. Outros materiais de consumo;
13. Serviços de segurança e vigilância;
14. Serviços de conservação e limpeza;
15. Serviços não considerados de manutenção;
16. Outros serviços de terceiros;
17. Exportação; e
18. Gastos gerais.
A Recorrente, pelo que se observa, deseja ver aplicado ao conceito de insumo a
legislação do IRPJ para efeito de creditamento do PIS e Cofins. Entretanto, entendo que não lhe
assiste razão nesta parte. Isso porque, caso o legislador desejasse, teria permitido aos
contribuintes a dedução das despesas operacionais.
Ademais, não se preocupou a Recorrente em apresentar aos autos seu processo
produtivo, vincular os dispêndios que seriam essenciais a esse processo e listá-los
individualmente dentro de cada fase dele. Pelo contrário, limitou-se ela a argumentar
equivocadamente que o conceito de insumo abarcaria todos os referidos dispêndios, devendo ser
considerados, para fins de creditamento das contribuições, todos os custos e despesas
operacionais, na forma dos arts. 290 e 299 do Regulamento do Imposto de Renda.
Neste ponto, cumpre destacar que, como se sabe, na apuração de PIS e Cofins não
cumulativos, a prova da liquidez e certeza do direito creditório indicado em Pedido de
Ressarcimento incumbe ao contribuinte. Portanto, não havendo tal demonstração, não há como
reverter as glosas efetuadas pela fiscalização, visto que a Recorrente não logrou êxito em
cumprir o ônus que lhe cabia, ou seja, não comprovou a essencialidade dos dispêndios.
Dessa forma, seguindo o raciocínio aqui desenvolvido, não é possível reconhecer
o direito creditório em relação às despesas com alimentação de pessoal, cesta básica, vale-
transporte, assistência médica/odontológica, materiais classificados indevidamente como de
manutenção, material de limpeza; material de expediente, lubrificantes e combustíveis (glosa
parcial), outros materiais de consumo, serviços de segurança e vigilância, serviços de
conservação e limpeza, serviços não considerados de manutenção, outros serviços de terceiros,
exportação e gastos gerais.
Do pedido para aplicação daTaxa Selic em ressarcimento
Defende a Recorrente a incidência da Taxa Selic para atualização do valor do
Pedido de Ressarcimento, a partir da data do protocolo do referido pedido até a data de seu
deferimento.
Neste ponto, não há como ser acatado o pedido da Recorrente quanto à
atualização pretendida, em razão de expressa vedação legal, a teor do que dispõem os arts. 13 e
15 da Lei no 10.833/2003, que tratam especificamente do assunto:
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3301-009.084 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902925/2012-91

Art. 13. O aproveitamento de crédito na forma do § 4o do art. 3o, do art. 4o e dos §§ 1o e
2o do art. 6o, bem como do § 2o e inciso II do § 4o e § 5o do art. 12, não ensejará
atualização monetária ou incidência de juros sobre os respectivos valores.
[...]
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a Lei
no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
[...]
VI - no art. 13 desta Lei.
Logo, em razão do princípio da legalidade, não é possível deferir o pedido para
correção do crédito pleiteado.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário, para acatar a possibilidade de se apurar créditos da Cofins não cumulativa referentes
ao processo produtivo da Recorrente, inclusive às fases de aquisição de insumos, para os
seguintes dispêndios:
- Corretagens na aquisição de insumos;
- Uniforme e vestuário;
- Equipamento de proteção individual; e
- Materiais químicos e de laboratórios.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital